Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-75.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002143-75.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEUDIANE DE SOUSA PEREIRA - CPF: 043.738.261-37 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), CLEUDIANE DE SOUSA PEREIRA - CPF: 043.738.261-37 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA - RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC – DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Verificada a observância do prazo legal para interposição de recurso de apelação, não há falar apresentação a destempo do recurso.

Demonstrado nos autos que a adesão ao consórcio se concretizou em virtude de informações falsas/enganosas por parte da ré, que assegurou contemplação quase que imediata, e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

(...) Não resta dúvida de que a conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida apenas para que autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do imóvel próprio, o demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver o valor adiantado à administradora do consórcio.

Há de ser mantido o valor da indenização por dano moral se fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não prospera o pedido para que honorários de sucumbência sejam elevados utilizando como base de cálculo o valor do contrato, pois de acordo com 85, § 2º do CPC/15, nas causas em que houver condenação, a referida verba deverá ser fixada sobre valor do proveito econômico obtido, ficando adstrita ao percentual entre 10% a 20%, com observância dos critérios legalmente estabelecidos.

Descabe condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, se não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.”
(N.U 1003502-26.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021).

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos
por
CLEUDIANE DE SOUSA PEREIRA

e por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.,
em face da proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da
Ação Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição de Quantia Paga e Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais
e Tutela Provisória de Urgência n. 1002143-75.2019.8.11.0040, proposta
por
CLEUDIANE DE SOUSA PEREIRA
, julgou parcialmente procedente o pleito, para rescindir o contrato objeto dos autos, condenar a requerida à restituição dos valores pagos, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00.

A primeira Apelante Cleudiane de Sousa Pereira aduz, em síntese, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, não observa as peculiaridades do caso concreto.

Sustenta que é necessário considerar a venda fraudulenta ao consumidor, a ausência de prestação adequada de informações ao cliente, a reincidência da prática por parte da Apelada, os valores do contrato, bem como sua capacidade econômica.

Assevera que o valor arbitrado de R$ 6.000,00, não atende ao fim colimado. Defende que o valor de R$ 25.000,00 é quantia mais razoável e compatível com as peculiaridades vivenciadas pela consumidora.

Ressalta haver dúvida quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, se referente ao “proveito econômico obtido em razão da coexistência entre condenação pecuniária (dano moral, restituição dos valores pagos) e proveito econômico obtido (rescisão contratual)”, que entende acertada. Informa que a questão não foi esclarecida nos aclaratórios.

Pugna pela condenação da Apelada em litigância de má-fé, por agir dolosamente, ludibriando consumidores no intuito de fechar contratos e alterar a verdade dos fatos, com o propósito de induzir o Juízo a erro, bem como interpôs apelo manifestamente protelatório.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para majorar a indenização por danos morais, para R$ 25.000,00; majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, para incidirem sobre o valor do contrato no patamar de 20% e a condenação da Apelada, em multa por litigância de má-fé.

A segunda Apelante Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. defende, em síntese, ser o contrato e o negócio jurídico firmados entre as partes válidos; a inexistência de publicidade enganosa; fixação de tempo, forma e valor para restituição dos valores pagos; previsão de decotes de multa, taxas, seguro e comissão de corretagem.

Aponta a desconsideração, pela sentença, das provas produzidas, se atentando apenas nas alegações da Apelada. Afirma que a rescisão contratual entre as partes se deu por ato de vontade da Apelada, que deixou de pagar as prestações do consórcio e excluída do grupo em razão de inadimplência.

Ressalta que não houve qualquer falha na prestação de serviço e que a Apelada não faz jus à devolução das parcelas, “nem de imediato”. Defende inexistir danos morais passíveis de indenização, devendo ser excluída, ou reduzido o
quantum
.

Alega experimentar prejuízo, em caso de manutenção da sentença, vez que utiliza a taxa de adesão para pagamento de comissão a representante de vendas. Consigna a inexistência de mora, vez que o inadimplemento se daria a partir do trigésimo dia, após a data prevista para encerramento do grupo (20/02/2032).

Por essas razões, requer o provimento do recurso de apelação, para declarar a validade e legalidade do contrato, afastar a condenação ao pagamento de danos morais; que a devolução dos valores pagos pela Apelada, se dê somente quando da contemplação de sua cota como consorciada desistente/excluída, nos termos dos arts. 22 e 30, da Lei n° 11.795/08, ou trigésimo dia após a data contratualmente prevista para encerramento do grupo, em ambas as hipóteses com dedução da multa contratual, taxa de adesão, seguro e comissão de corretagem, fixando o termo inicial de juros nos mesmos marcos temporais.

Alternativamente, requesta a redução do
quantum
indenizatório. Finalmente, pugna pela inversão do ônus sucumbencial e condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Nas contrarrazões a Apelada/autora argui a preliminar de intempestividade do recurso da Apelante/Ré. No mérito requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

Sem contrarrazões da Apelada/Ré.

A Apelante/Autora peticiona informando recente julgado deste Tribunal de Justiça acerca do tema, ação esta também proposta em desfavor da Apelada/Ré (ID. 76419727).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

A Apelada/Autora arguiu a preliminar de intempestividade, destacando que o prazo final para interposição de recurso de apelação era o dia 28/09/2020. Contudo, se denota do expediente dos autos eletrônicos que a intimação da Apelante/Ré se deu em 08/09/2020, tendo como prazo final para interposição do apelo o dia 29/09/2020, data do efetivo protocolo do recurso, conforme Certidão de ID. 76419725.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar

arguida.

VOTO – MÉRITO

Os Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente o feito, ao argumento de que, nas razões da primeira Apelante/Autora, o
quantum
indenizatório está aquém do dano suportado no caso concreto; pleiteia esclarecimento sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios e sua majoração, e ainda, a condenação da Apelada/Ré em litigância de má-fé. A segunda Apelante defende a higidez e legalidade do contrato; a impossibilidade de devolução total dos valores pagos; a ausência de comprovação de qualquer vício no negócio jurídico; desconsideração do conjunto probatório; ausência de mora e de dano moral indenizável.

A ação foi proposta pela Apelante/Autora, pleiteando a rescisão do contrato de consórcio para aquisição de imóvel firmado entre as partes; a restituição da integralidade dos valores pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, vez que aduz ter contratado o consórcio sob a promessa de que, logo após a adesão ao grupo e pagamento da taxa teria o valor correspondente ao consórcio depositado em sua conta em 15 dias.

O pleito foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Isso porque, conforme se constata da mídia juntada aos autos pelo requerente, a empresa requerida é contumaz na prática de propaganda enganosa, oferecendo falsa promessa de aquisição de um consórcio contemplado aos consumidores. (...)

Não se tratando, portanto, de rescisão contratual por desistência, mas sim por publicidade enganosa, devem os valores desembolsados pelo autor relativamente ao contrato que fundamenta a pretensão exposta na inicial, serem imediatamente restituídos, na forma do inciso III do art. 35 do CDC
. (...)

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para rescindir o contrato objeto dos autos e CONDENAR a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do art. 35, III, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, bem como CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.- CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (...) (ID. 76419698).

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de consórcio, no valor de R$ 67.609,75 (sessenta e sete mil seiscentos e nove reais e setenta e cinco centavos), para aquisição de imóvel, ao qual a Autora aderiu sob alegação de propaganda enganosa, vez que lhe foi “vendido” que receberia o valor referente à contemplação, logo após a adesão e pagamento da taxa referente, mas jamais creditado em sua conta, mesmo após o decurso de alguns meses, sendo informado que o valor do consórcio só seria disponibilizado caso houvesse um lance ou quando a Autora fosse sorteada.

Consigna a Autora que a “taxa de adesão é uma antecipação da taxa administrativo, ou seja, não é lance. Portanto, a vendedora também mentiu nessa situação: a Requerente nunca seria sorteada em 15 (quinze) dias – não podendo a vendedora prometer isso”. Afirma que ante a majoração mensal das parcelas do consórcio, cobrança de valores desconhecidos e o não cumprimento de “promessas” quando do fechamento do negócio, requereu sua rescisão e a devolução das quantias pagas, o que não ocorreu.

A Autora realizou o pagamento do valor de R$ 2.850,88 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos) a título de taxa de adesão e mais 03 (três) parcelas nos valores de R$ 499,08 (quatrocentos e noventa e nove reais e oito centavos), R$ 522,41 (quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) e R$ 757,31 (setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), totalizando a quantia de R$ 4.629,68 (quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos).

O caso em exame se diferencia dos casos de rescisão por desistência de grupo de consórcio, vez que a alegação da Autora é de que a adesão ao grupo se deu em razão de propaganda enganosa. É induvidosa a relação de consumo entre as partes, sendo necessária a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência da oferta enganosa.

No caso
a parte autora buscou demonstrar a alegada propaganda enganosa por meio de postagens de outros consumidores nas redes sociais, em especial no site “Reclame Aqui”, matérias jornalísticas no município em que ocorreram os fatos, todos contendo inúmeras manifestações de insatisfação quanto às supostas ocorrências de propaganda enganosa por parte da Ré.

Das reportagens constantes nos autos, bem como da denúncia realizada junto ao Ministério Público, se denota que o consumidor foi induzido a acreditar que a adesão ao grupo de consórcio lhe daria acesso, em curtíssimo prazo, à carta de crédito para aquisição do imóvel próprio. Nas mencionadas reportagens é relatado por consumidores, supostamente afetados pela mesma “promessas”, que muitos acreditavam tratar-se de financiamento, sendo mencionado por um suposto funcionário que eram orientados a vender os planos sob afirmação de que se tratava de “financiamento na lei do consórcio”. Assim destacou a sentença:

“(...) Além disso, em consulta ao Sistema PJE, é possível verificar a existência de diversas demandas judiciais em face da empresa requerida, nas quais há alegação da contratação de consórcio mediante falsa promessa de contemplação imediata, além de Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público para coibir as práticas abusivas, em tese, por ela praticadas. Dentre elas cita-se como exemplo a ação de nº 1002503-51.2020.8.11.0015 em trâmite perante 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. Assim, verifica-se que tais ações judiciais corroboram a conduta que o autor afirma ter sido perpetrada pela requerida (...) (ID. 76419698 - Pág. 3/4).

Com efeito, os argumentos da Autora são condizentes com as investigações da Delegacia do Consumidor (DECCON) do Estado do Amapá, que os atos de consultores da Empresa Multimarcas Consórcio, que se acredita ser a mesma que compõe a presente lide, havendo ao menos similitude com os fatos narrados nestes autos, “indicou que a vítima, na maioria das vezes de baixa renda e escolaridade, era atraída com a promessa de que receberia um valor muito maior do que o investido na compra da carta de crédito contemplada, mas, a quantia nunca era recebida” (
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2021/01/15/vitimas-em-falso-consorcio-eram-induzidas-a-mentir-que-nunca-tinham-feito-compra-diz-policia.ghtml
).

Os fatos relatos acima, no Estado do Amapá, são objeto de investigação pela Polícia Civil, por meio de Operação Mercadores de Ilusões, com prisões realizadas na Cidades de Macapá e Rio de Janeiro e cumprimento de mandado de busca e apreensão nas cidades mencionada e também no Espírito Santo, havendo ainda “suspeitas do golpe também nos estados de
Bahia
,
Ceará
,
Piauí
,
Rio Grande do Norte
,
Rondônia
e
Minas Gerais
”. (https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2021/01/15/vitimas-em-falso-consorcio-eram-induzidas-a-mentir-que-nunca-tinham-feito-compra-diz-policia.ghtml).

Depreende-se ainda dos autos que a Ré responde a diversas ações judiciais devido à fatos similares aos expostos nesta demanda, e, ante ao retro exposto, concluindo-se que fatos motivadores desta lide não são restritos a mesma, mas consistente em prática reiterada da Ré.

É indene de dúvida que o contrato firmado, objeto dos autos, é essencialmente consorcial, sendo possível visualizar que a motivação da consumidora em aderir ao grupo, se deu devido às informações inverídicas.

Assim, está demonstrado que o negócio se deu em virtude de informações ludibriosas por parte da Ré, e não cumpridas na forma prometida, incidindo o art. 37, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor; portanto, viável a rescisão do contrato, com a restituição da quantia paga pela Autora, nos termos do art. 35, III, do CDC, que assim dispõe:

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: (...)

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Isto posto, ante a mencionada prática abusiva da Ré, não prospera o pedido para que a restituição ocorra na forma pactuada no contrato, vez que, conforme destacado pelo r. Juízo
a quo
“Não se tratando, portanto, de rescisão contratual por desistência, mas sim por publicidade enganosa, devem os valores desembolsados pelo autor relativamente ao contrato que fundamenta a pretensão exposta na inicial, serem imediatamente restituídos, na forma do inciso III do art. 35 do CDC”.

Assim, afastado o pleito à restituição conforme cláusulas contratuais, sendo imperativa a manutenção da rescisão contratual e a devolução imediata de valores pagos pela Autora, com os acréscimos legais fixados pela sentença.

Sobre o tema colacionam-se arestos deste E. Tribunal de Justiça:

"RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
CONSÓRCIO
DE IMÓVEL – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA - RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC – DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Comprovado que a adesão ao
consórcio
concretizou-se em virtude de informações falsas/enganosas por parte da requerida, que assegurou contemplação quase que imediata, e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Não resta dúvida de que a conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida apenas para que autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do imóvel próprio, o demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver o valor adiantado à administradora do
consórcio
.
Há de ser mantido o valor da indenização por dano moral se fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não prospera o pedido para que honorários de sucumbência sejam elevados utilizando como base de cálculo o valor do contrato, pois de acordo com 85, § 2º do CPC/15, nas causas em que houver condenação, a referida verba deverá ser fixada sobre valor do proveito econômico obtido, ficando adstrita ao percentual entre 10% a 20%, com observância dos critérios legalmente estabelecidos.

Descabe condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, se não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.
(N.U 1003502-26.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROCEDÊNCIA.

1. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

2. Comprovado nos autos que o representante da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.

3. Para a fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

4. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0878.14.000254-3/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 04/10/2019)

Em relação ao dano moral, também não prospera a pretensão recursal da parte requerida. Ora, não resta dúvida de que a conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a Autora aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do imóvel, a demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver os valores pagos à administradora do consórcio.

Importa destacar que a Apelante/Autora pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), contudo, destaca-se que a exordial requesta os danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo que a reinvindicação está limitada à tal quantia. Já a Apelante/Ré pugna pela redução.

Na espécie, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparos.

No que tange à pretensão da Autora para que honorários de sucumbência sejam elevados utilizando como base de cálculo o valor do contrato, entendo que não encontra cabimento, vez que no art. 85, § 2º, do CPC, há uma gradação de parâmetro para fixação dos honorários, adstritos ao percentual entre 10% e 20%, sobre a condenação, proveito econômico ou valor da causa, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO BEM MÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA E DE FORMA INTEGRAL - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INVIABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ NÃO PROVIDO.

1. No caso, o acervo probatório jungido aos autos, demonstra que a conduta declinada pelo autor como sendo abusiva (promessa de contemplação imediata), não se trata de prática isolada. Ao contrário, ao que se vê, inúmeros consumidores têm sido lesados pela promessa inidônea da ré de contemplação imediata, o que, inclusive, foi objeto de denúncia ao Ministério Público.

2. Nesse contexto, não sendo o serviço cumprido tal como prometido, viável a rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, a teor do que prescreve o artigo 35, do CDC.

3. Com efeito, como bem pontuado pela sentenciante, quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, constate-se que embora a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS disponha que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de
consórcio
, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que não estamos diante de desistência do
consórcio
, mas sim de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida.

4. Logo, a caracterização de
propaganda

enganosa
, determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, tal como definido em sentença.

5. Outrossim, como pontuado no ato sentencial, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que om autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar.

6. Já no que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.(...)

8. Ainda, importa salientar que, para a fixação dos honorários sucumbenciais, deve ser observada a regra inserta no §2º, do art. 85, do CPC, que dispõe que, nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

9. Nesse contexto, considerando que, na hipótese, há condenação, com base nesta é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, não comportando a alteração do critério estabelecido na sentença.

10. Não deve prevalecer o pedido de condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

(N.U 1008725-91.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Assim, como na hipótese a condenação, com base nesta, é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, não comportando a alteração do critério estabelecido na sentença.

Finalmente, não há falar-se em condenação da Apelada/Ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos e elevo os honorários fixados na sentença para 15% sobre o valor da condenação, considerando o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021